Tribunal: TJSP
Processo: 1083747-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de concessionária de serviço público. Danos que teriam sido causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 o Código de Defesa do Consumidor. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia que não restou comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Doutrina. Sentença reformada. Recurso provido para julgar o pedido improcedente, com inversão dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000387587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083747-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado CAIXA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 2o e o 3o juiz. O 2o juiz declara
voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1083747-55.2019.8.26.0100
Comarca: 3a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Caixa Seguradora S/A
Voto no 18.177
Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por
seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se
sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do
pedido. Inconformismo da ré. Responsabilidade objetiva da
companhia elétrica na condição de concessionária de serviço
público. Danos que teriam sido causados por defeito na
prestação de seu serviço. Artigo 14 o Código de Defesa do
Consumidor. Ausência de comprovação do nexo de causalidade
entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos
suportados
pelos
segurados.
Natureza
unilateral
da
documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia
que não restou comprovada. Responsabilidade objetiva que não
afasta fortuito e outras excludentes. Doutrina. Sentença
reformada. Recurso provido para julgar o pedido improcedente,
com inversão dos ônus da sucumbência.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação regressiva de
ressarcimento de danos, julgou-a procedente para condenar da ré
ao pagamento de R$485,00, R$2.000,00, R$550,00 e R$750,00,
com atualização monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo desde o desembolso de cada
uma das parcelas, até o efetivo pagamento e acrescido dos juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação. Sucumbente, a ré foi
condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação (fls. 363/372).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 374/386). Alega, em síntese, que jamais foi informada, pela
seguradora ou mesmo pelos segurados, sobre a existência dos
supostos danos, com a colocação, à sua disposição, dos
equipamentos para análises pertinentes.
Assevera, no mais, que as seguradoras vêm
adotando postura cômoda a partir de laudos produzidos de forma
unilateral e sem cautela, a partir de assistências técnicas de
preferência de seus segurados, sem qualquer visita ao local e
passam a imputar a responsabilidade à fornecedora.
Afirma que não há evento específico
alegado na inicial, mas somente oscilação de energia, sem que
tenha apurado qualquer perturbação em sua rede nos dias
alegados.
Assim sendo, diz que não há como se
sustentar a presunção de veracidade do quanto trazido em juízo,
especialmente, porque a prestadora não responde por prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior (art. 393 do CC).
Ressalta que as instalações internas são de
responsabilidade exclusiva dos usuários, na forma do art. 166 da
Resolução 414/2010, de modo que, ainda que admitida a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, ainda assim
não poderia ser responsabilizada pelo ocorrido.
Não há, a seu ver, nexo de causalidade ou
excludente de responsabilidade ou qualquer embasamento legal
que permita o acolhimento dos argumentos contidos na inicial.
Pugna pelo integral provimento da apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 391/400).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de reparação
de danos, em virtude da indenização securitária cumprida perante
os segurados Gilberto Braga Viana, Nilton Cesar Sereninee e
Pollianna de Almeida Marques Silva, por alegada oscilação de
tensão, ocorrida no local dos imóveis, respectivamente, em
24/02/2019, 19/02/2019 e 25/02/2019.
A autora alegou, em apertada síntese, que
se sub-rogou nos direitos de seus segurados, após indenizá-los dos
sinistros, invocando a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso.
Sobre os fatos, afirma que as unidades
consumidoras foram afetadas “por distúrbios elétricos, provenientes
da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram
danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos
imóveis” (§1o, fl.03).
Após encaminhamento dos equipamentos
sinistrados para elaboração de parecer técnico, diz que foram
apurados os danos, com a queima de equipamentos elétricos que
se tornaram impróprios para uso, cuja causa resultou da “péssima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade de energia elétrica fornecida pela ré” (§3o, fl. 03).
Aduz que os valores que despendeu
perfazem o total de R$ 3.785,00, já deduzidas as franquias
suportadas pelos segurados.
A r. sentença julgou procedente o pedido,
mas merece reforma, pelo que se segue.
Como se sabe, a relação existente entre os
segurados e a prestadora de serviços de fornecimento de energia
elétrica é regida pelo direito do consumidor, uma vez que estão
presentes as figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de
um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Nestes
contornos,
anota-se
que
a
responsabilidade da companhia elétrica pelos danos causados por
defeito na prestação de seu serviço pode ser objetiva, conforme
previsão do artigo 14 da Lei no 8.078/1990, bem como por sua
condição de concessionária de serviço público.
Neste particular, é imperioso recorrer à
doutrina quanto à definição de mencionada responsabilidade
objetiva atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a uma seguradora e,
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou lhe oficializando os danos sofridos
em equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia.
No caso dos autos, a autora afirma que, em
razão da falha no fornecimento de energia elétrica (distúrbios
elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela
Ré), foram danificados os equipamentos eletrônicos pertencentes
aos seus segurados.
No entanto, a quem atribui responsabilidade,
em juízo acionada, não foi dado conhecer a existência material dos
aparelhos elétricos, bem como o direito à concretização de vê-los
submetidos à contraprova judicial.
Observa-se, ainda, que na abertura do
sinistro, alguns segurados informaram que no dia do sinistro
ocorreu uma “chuva muito forte acompanhada de um vendaval
ocasionando queda de arvore” (fl. 51), “choveu muito acompanhado
de quedas de raios (...)” (fl. 73), e “uma forte chuva com queda de
raios próximos (...)” (fl. 90).
Enfim, seriam danos causados por raios e
outros eventos da natureza, e que não guardam relação com o
fornecimento de energia.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular jamais foram comunicados à fornecedora, dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, não socorrendo para tanto, as
notificações de fls. 64/65, 79/80 e 101/102, pois foram todas
enviadas em agosto de 2019, por e-mail, meses depois da data dos
sinistros (24/02/2019, 19/02/2019 e 25/02/2019).
Assim, a ré jamais teve a oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a se defender da
alegação de falha no fornecimento de seu serviço e refutar o nexo
de causalidade entres os sinistros com o seu fornecimento de
energia.
Portanto, com absoluta falta de contraditório
para a prova perante a ré, sem razoabilidade firmar razão de direito
à apelada perante ela naquilo que se mostrou liberal para com seus
segurados ao assentir indenizá-los.
À
vista
destas
considerações,
a
improcedência do pedido inicial era medida que se impunha,
devendo ser reformada a r. sentença.
Provido o recurso, fica a autora condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48028
Apelação Cível no 1083747-55.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Caixa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento
de
prejuízos
que
teriam
sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Preliminarmente,
de
rigor
o
reconhecimento da incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no caso concreto,
pois a seguradora sub-rogou-se nos direitos do(s)
consumidor(res) que sofreram o prejuízo.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal
de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido,
bem como a inexistência de excludentes
da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos
a(s) apólice(s) do contrato de seguro (fls. 46/49,
67/70, 82/85) e comprovante idôneo do pagamento
ao(s) segurado(s) (fl. 60/61, 77, 100), verifica-
se, com segurança, a viabilidade da ação de
regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A indigitada norma tem natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2. O Tribunal de origem
resolveu
a
lide
com
base
na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4.
Agravo
interno
não
provido.” (AgInt no REsp 1618889 / CE
Min. Benedito Gonçalves
j. 25.10.2
018)
No
mérito
propriamente
dito,
constata-se com segurança a responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da concessionária pelo evento danoso.
O
segurado
teve
equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.
O fato está demonstrado por intermédio de laudos conclusivos que foram produzidos por terceiros (assistência
técnica/fabricante) e apresentados à seguradora
para
efeito
do
pagamento
da
indenização
da
apólice, conforme fls. 52/53, 72, 88.
Esses
elementos
de
prova
são
conclusivos de que os danos foram provocados pela
ré:
“Após atendimento técnico foi
constatada necessidade de substituição
de duas placas do comando devido falha
no funcionamento dos mesmos.
Motivo: Dano Elétrico”(fl. 46)
“Causa
possível:
descarga
elétrica atmosférica”(fl. 51)
Tais documentos, apesar de serem
unilaterais (não contêm a assinatura da concessionária), revestem-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço a demonstração de que os (i)
danos não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo.
A ré-apelante, nem ao menos, trouxe
os relatórios de praxe nestes autos.
Neste
aspecto,
é
importante
ressaltar que o sistema processual confere ao
magistrado a prerrogativa de a apreciação livre da
prova (art. 131 do CPC), sendo certo que os
elementos trazidos pela parte autora são idôneos e
convincentes.
Diante da fragilidade das “telas
sistêmicas” e da impugnação específica da autora,
em réplica, desse laudo trazido pela ré, constata-
se a ocorrência do evento danoso por culpa da
prestadora do serviço público.
Outrossim, não há qualquer indício
de que o consumidor causou os danos nos seus
próprios bens ou foi negligente na manutenção da
sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Neste aspecto, é importante destacar
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado:
“Em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,
P.9.514)
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbem o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Dessarte, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso para manter a r. sentença.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10C266EC
10
16
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
115750C6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1083747-55.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.